Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-43.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO QUE TRADUZ VERSÃO RESUMIDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, POIS AUSENTE QUALQUER ENFRENTAMENTO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – ART. 932, INC. III, CPC – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO QUE TRADUZ VERSÃO RESUMIDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, POIS AUSENTE QUALQUER ENFRENTAMENTO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – ART. 932, INC. III, CPC – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA GRATUIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002961-43.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante GIULIANE
HAVENA DA COSTA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
,
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-43.2018.8.26.0590 -Voto no 35.041
2
APELAÇÃO No 1002961-43.2018.8.26.0590
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: GIULIANA HAVENA DA COSTA SOUZA
APELADA:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
VOTO No 35.041
AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO QUE TRADUZ VERSÃO RESUMIDA DA
INICIAL IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À ANÁLISE DO MÉRITO
RECURSAL,
POIS
AUSENTE
QUALQUER
ENFRENTAMENTO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA ART. 932, INC. III, CPC
HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL,
OBSERVADA GRATUIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 233/236, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente ação de cobrança, condenando
a autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, ressalvada gratuidade.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado. Requer,
em síntese, a total procedência do feito, reputando preenchidos todos
os requisitos necessários à complementação do valor já quitado a título
de seguro obrigatório.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-43.2018.8.26.0590 -Voto no 35.041
3
O recurso não suplanta juízo de admissibilidade.
Para admissibilidade recursal, necessário que o recorrente
impugne especificamente os fundamentos da decisão a qual busca ver
reformada1.
In casu, a apelante traz versão resumida da petição inicial
em suas razões, cujos argumentos já foram detidamente analisados
pelo juízo singular ao prolatar decisão de mérito ora impugnada.
A provocação da tutela jurisdicional recursal não se justifica
quando a própria parte não encontra motivos para afastar a decisão
contra a qual se insurge.
Daí a importância do ônus de impugnação específica dos
fundamentos expendidos pelo julgador, que se traduz pela vedação do
recurso “no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras
fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para
o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento
do recurso”.2
Frise-se, por fim, a inaplicabilidade ao caso em apreço da
norma prevista no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo
Civil. Não se tratando de vício formal, não é possível a abertura de
prazo para a sua correção, conforme entendimento já abraçado pelo C.
1 “Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
2 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002961-43.2018.8.26.0590 -Voto no 35.041
4
Supremo Tribunal Federal.3
Portanto, não guardando a argumentação ventilada na peça
recursal correlação com os fundamentos da decisão objurgada,
conforme
expressamente
ressaltado
pela
parte
adversa
em
contrarrazões, exsurge como conclusão inexorável que o apelo não
supera o juízo de cognoscibilidade.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de R$ 1.500,00, observada gratuidade.
Não conheço do recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica
3 “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos
casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de
assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira
Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao
pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro
Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo,
que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na
situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além
disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto
Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de
recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica
de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso” (Primeira Turma.
Recurso Extraordinário com Agravo no 953221/SP, Rel. Min. Luiz Fux, d.j.: 07/06/2016).